Tribunal: STF
Processo: RE 77110
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEPOSITÁRIO INFIEL. SOCIEDADE FINANCEIRA. 
Prisão civil de depositário infiel decretada nas instâncias ordinárias. Recurso que alega inexistência, no caso, de sociedade financeira. Matéria, contudo, não prequestionada. Não conhecimento (Súmula 282 e 356).